Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. ESPÓLIO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. NECESSIDADE DE CONCURSO DE CREDORES.
1. Havendo a penhora e determinação de alienação em hasta pública de bem pertencente ao espólio, o credor não é obrigado a habilitar o seu crédito no juízo do inventário, nos termos dos arts. 642 e 643 todos do CPC e, em tese, pode prosseguir com a execução em face do espólio.
2. Caso em que antes da realização da hasta pública, bem como do concurso de credores, foi determinada a preferência do credor hipotecário no recebimento de seu crédito.
3. O produto da alienação do imóvel deve servir para pagar os débitos do espólio, observando as preferências legais, sendo necessária a realização de uma análise criteriosa acerca das dívidas existentes do espólio e as preferências no recebimento do crédito. Assim, não poderia ter sido decidido acerca da preferência do credor sem a devida realização do concurso de credores.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.